Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-45.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002397-45.2017.8.11.0037
RECORRENTE: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDOS: ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI E STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 65891471) interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61664451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIDO.
1. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
2. Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002397-45.2017.8.11.0037, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 14/10/2020, p. 16/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por Erico Stefani Piovesan Pereira Zeni e Stefani Paula Vimercati Zeni, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução no. 0002397- 45.2017.8.11.0037, opostos em face de Sipal Indústria e Comércio Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o valor da saca de milho seja o mesmo entabulado no contrato firmado pelas partes, qual seja, R$ 19,00 (dezenove reais).
A Câmara julgadora deu parcial provimento à Apelação para adequar a cláusula penal ao percentual 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido. (id 61664451 - p. 3)
A Recorrente alega violação aos artigos 408, 412, 421 e 460 do Código Civil, ao argumento de que a cláusula penal compensatória convencionada no contrato tem embasamento na lei civil, de modo que o percentual ajustado de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da mercadoria não entregue está dentro dos parâmetros legais.
Recurso tempestivo (id 66087467) e preparado (id 71212496).
Contrarrazões no id 75814450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 408, 412, 421 e 460 do Código Civil, está amparada na assertiva de que o percentual estabelecido na cláusula penal compensatória convencionada no contrato firmados entre as partes desta demanda - 40% (quarenta por cento) sobre o valor da mercadoria não entregue – não é excessivo, pois dentro dos parâmetros legais.
No entanto, constou do aresto impugnado que “no caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil: ‘Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio’.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. 3. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para o acolhimento do recurso quanto à alegação de caso fortuito e força maior, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
2. O Tribunal de origem, levou em consideração, para a caracterização do dano moral, que a demora na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento, tendo em vista o atraso excessivo na entrega do bem. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1659917/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.